Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso inominado. Análise de requerimento administrativo. Concessão de aposentadoria. Duração razoável do processo. Danos materiais afastados. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a pagar a quantia de R$ 5.834,80, a título de indenização por danos materiais.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva do IPREV-DF, ao argumento que a obrigação da autarquia é o pagamento do benefício previdenciário e que esta não tem nenhuma responsabilidade acerca da análise do processo de aposentadoria do servidor público. No mérito, aduz que o prazo de trinta dias, prorrogáveis, previsto pela legislação de regência, começa a contar somente após a conclusão da instrução do processo, cujo procedimento é complexo e demanda a atuação de diversos setores. Alega que o processo administrativo da parte autora tramitou de forma regular e que não houve mora durante a instrução regular, cuja decisão foi proferida dentro do prazo legal. Assevera que não há prova do dano material suportado pela autora, a qual foi remunerada normalmente no período em que trabalhou. Requer, ao final, a reforma da sentença julgando improcedente o pedido inaugural (ID 63543640). Contrarrazões apresentadas (ID 63543643).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora à indenização a título de danos materiais, em razão da suposta mora da Administração Pública na análise de seu requerimento de aposentadoria.
III. Razões de decidir
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Dessa forma, não há que se falar em impertinência subjetiva do IPREV/DF - Instituto de Previdência do Distrito Federal em demanda que trata de concessão de benefício previdenciário, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Assim, a preliminar deve ser rejeitada.
5. Extrai-se dos documentos acostados que a parte autora, agente de serviços gerais da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, formulou requerimento administrativo de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 3o, incisos I, II, III, e parágrafo único da EC n. 47/05, no dia 20/4/2022 (ID 63543620 pág. 1-4). Verifica-se, ainda, que a aposentadoria foi concedida no dia 12/7/2022 (ID 63543620, pág. 34).
6. Com efeito, a Constituição Federal em seu artigo 5o, XXXIV, “a” e LXXVIII, assegura a todos o direito de petição, bem como a duração razoável do processo, no âmbito administrativo e judicial. Ainda, segundo a Lei n. 9.784/99 a “Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência” (artigo 48) e uma vez concluída a instrução do processo administrativo, a “Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo a prorrogação por igual período expressamente motivada” (artigo 49).
7. No caso, não há que se falar em inércia da Administração Pública nem atuação protelatória injustificada. A tramitação do processo de aposentadoria exige a participação de setores diversos do órgão público, mediante a juntada de declarações e certidões, como contagem do tempo de serviço, afastamentos, licenças médicas, dentre outros. O prazo de conclusão em menos de três meses não se mostra excessivo e amolda-se ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Demais disso, se durante a tramitação do processo administrativo a servidora permaneceu exercendo suas funções mediante o recebimento da devida remuneração, não resta configurado o dano material. Precedentes: Acórdão n. 1878503, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 17/6/2024; Acórdão n. 1850769, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 22/4/2024; Acórdão n. 1871633, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 31/5/2024.
8. Evidente, portanto, que não houve demora excessiva na tramitação do processo administrativo de concessão de aposentadoria da parte autora, devendo ser afastado o dever de indenizar com a consequente reforma da sentença.
IV. Dispositivo
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
11. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, XXXIV, “a” e LXXVIII e 37; Lei n. 9.784/99, arts. 48 e 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1878503, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 17/6/2024;
Acórdão n. 1850769, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 22/4/2024;
Acórdão n. 1871633, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 31/5/2024.